Tribunal: TJDFT
Processo: 0730234-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730234-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: KHEMILY CRISTINA PAULA SOARES CLARET AGRAVANTE: KHEMILY CRISTINA PAULA SOARES CLARET, M. S. C. AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KHELIMILY CRISTINA PAULA SOARES CLARET e M.S.C., menor impúbere, representada pela primeira agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0713555-80.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de antecipação da tutela. Narra que a segunda agravante possui doença grave e realiza tratamento contínuo para auxiliar na sua evolução. Explica que a cobrança de coparticipação impede a continuidade do tratamento, correndo o risco de retroceder na sua reabilitação. Informa que a doença está relacionada com a duplicação parcial do cromossomo 8 gerando atraso do desenvolvimento neuropsicomotor. Seu plano de saúde é na modalidade coparticipação, sendo obrigada ao pagamento de 30% (trinta) por cento de custeio, considerando que realiza diversos tipos de terapia, o custo seria de mais de quatro mil reais por mês, inviabilizando, assim, o tratamento. Sustenta que o perigo de demora está configurado na impossibilidade de continuar o tratamento e a probabilidade do direito em determinação judicial para custeio do tratamento. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da tutela recursal para determinar a suspenção da cobrança de coparticipação para as terapias contínuas. No mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido no ID 61867697 e 61867700. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I do Código de Processo Civil. A concessão da tutela provisória de urgência resta condicionada à presença de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Além disso, no caso da tutela de urgência de natureza antecipada, é também necessária a reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o §3o do mesmo dispositivo legal. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. (Destaquei) Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da antecipação da tutela devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. No caso em análise, discute-se suposta abusividade na cobrança de coparticipação nas terapias de tratamento contínuo a que se submete a segunda agravante. Transcrevo a decisão agravada de ID 61867700 dos autos principais: Insurge-se a parte autora contra a cobrança de Coparticipação, onde há a 30% (trinta por cento) na utilização de quaisquer serviços utilizados, razão pela qual, com amparo na fundamentação jurídica que apresenta, pleiteia, em sede de medida liminar, “litteris”: “(...) b) Que conceda a tutela provisória de urgência antecipada para determinar que o Requerido seja compelido a suspender a cobrança de coparticipação das terapias prescritas, de forma que ela possa finalmente realizar um tratamento que efetivamente funcione, melhorando sua qualidade de vida, SEM COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO;(...)” [ID 204095372] Afirmam os autores que “o valor da coparticipação cobrado sobre as terapias do menor INVIABILIZA a realização do tratamento necessário, o que causa ao Autor um prejuízo incalculável” É o que importa nesse momento relatar. Decido. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. Não há probabilidade no direito alegado, ao menos analisado nessa fase incipiente. Não verifico, ao menos nesse momento, base jurídica hábil para se sustentar o pedido dos autores. Não é só: a cobrança da coparticipação encontra previsão na PORTARIA No 64, DE 23 DE MAIO DE 2023 e se presta para a manutenção do equilíbrio econômico, financeiro e atuarial, nos atendimentos realizados pelo Plano de Saúde: “Art. 3o Para fins de manutenção do equilíbrio econômico, financeiro e atuarial, nos atendimentos realizados pelo Plano de Saúde, a coparticipação corresponderá aos seguintes percentuais: I - Assistência médica: a) 30% (trinta por cento) para atendimento ambulatorial em geral; b) 5% (cinco por cento) para atendimento ambulatorial de quimioterapia, radioterapia e terapia renal substitutiva. II - Assistência multidisciplinar: a) 50% (cinquenta por cento) para assistência em psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional ambulatorial; b) 5% (cinco por cento) para internações, cirurgias, home caree assistência em hospital-dia. §1o A coparticipação para todos os atendimentos realizados em regime de internação clínica e cirúrgica, home caree hospital-dia, será de 5% (cinco por cento), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por evento, a ser corrigido, anualmente, por ato normativo aprovado pelo Conselho de Administração do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal. §2oA coparticipação descrita neste artigo será limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por ano civil, a ser corrigido, anualmente, por ato normativo aprovado pelo Conselho de Administração do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal. §3o O pagamento da coparticipação dos beneficiários com desconto em folha do GDF, darse-á em parcelas não superiores à 10% (dez por cento) da remuneração bruta do servidor, até a quitação integral do débito. §4oAs mensalidades e/ou coparticipações recolhidas em atraso, serão acrescidas de correção monetária pelo IPCA e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, bem como multa de 2% (dois por cento).” [destacamos] Conforme se vê da norma supra, a coparticipação está limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por ano (§2o) e o pagamento da coparticipação dos beneficiários com desconto em folha do GDF, dar-se-á em parcelas não superiores à 10% (dez por cento) da remuneração bruta do servidor (§3o). Tais disposições visam trazer proporcionalidade entre o mote da cooparticipação (garantia do do equilíbrio econômico, financeiro e atuarial, nos atendimentos realizados pelo Plano de Saúde), a mantença da viabilidade dos tratamentos necessários aos beneficiários deste e a garantia da situação econômica-financeira do servidor, pois há dois limites na coparticipação: o anual e o mensal. Como terceiro fundamento, gizadas as razões acima, a alegada inviabilidade dos tratamentos em razão da cobrança da coparticipação também não se sustenta em bases fáticas, pois se a causa de pedir vitaliza que o tratamento da segunda requerente é de R$ 10.920,00 (dez mil e novecentos e vinte reais) e que, por conseguinte, o valor da coparticipação para esse tratamento específico seria de R$ 3.276,00 (três mil, duzentos e setenta e seis reais), por mês, de plano já se verifica que em menos de 5 meses (cinco meses) o valor do custeio alcançaria o limite anual, de modo que a ré acabaria por arcar integralmente com o valor integral mensal do tratamento nos 7 meses (sete meses) subsequentes, isso sem falar na limitação mensal, por meio da qual as parcelas da coparticipação não podem ser superiores à 10% (dez por cento) da remuneração bruta do servidor (§3o). Portanto, por ora, em fase incipiente, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, razão pela INDEFIRO a tutela de emergência postulada. As agravantes questionam a possibilidade de cobrança de coparticipação no caso de tratamento contínuo. A primeira agravante é servidora pública tendo aderido ao plano de saúde dos servidores do Distrito Federal criado pela Lei no 3.831/2006, nos seguintes termos: Art. 1o Fica criado o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS, com sede e foro na Capital, sob a forma de Autarquia em Regime Especial, vinculado à Secretaria de Estado de Gestão Administrativa, dotada de personalidade jurídica de direito público, com patrimônio próprio, autonomia administrativa, financeira e patrimonial, bem como nas suas decisões técnicas, mandato de seus dirigentes e regime de co-gestão, na forma e nos limites desta Lei. Parágrafo único. A autonomia administrativa e financeira do INAS não exclui o exercício da supervisão de suas atividades pela Secretaria de Estado de Gestão Administrativa. Art. 2o O INAS tem por finalidade proporcionar, sem fins lucrativos, aos seus beneficiários titulares e dependentes, em regime de autogestão, o Plano de Assistência Suplementar à Saúde, denominado GDF-SAÚDE-DF. Em 23 de maio de 2023, foi editada Portaria no 64, que dispõe sobre prazos e cobrança de coparticipação do Plano de Assistência Suplementar à Saúde – GDF Saúde, estabelecendo: Art. 2o Para fins de manutenção do equilíbrio econômico, financeiro e atuarial, todas as adesões ao GDF SAÚDE, a partir da efetivação da adesão do beneficiário e seus dependentes, respeitarão os seguintes prazos de carência: I - atendimento de urgência e emergência (acidentes pessoais, complicações no processo gestacional, risco imediato à vida ou lesões irreparáveis): 24 (vinte e quatro) horas; II - consultas: 60 (sessenta) dias; III - exames complementares: 90 (noventa) dias; IV - parto a termo, excluídos partos prematuros e decorrentes de complicações no processo gestacional: 300 (trezentos) dias; V - nos demais casos: 180 (cento e oitenta) dias. Art. 3o Para fins de manutenção do equilíbrio econômico, financeiro e atuarial, nos atendimentos realizados pelo Plano de Saúde, a coparticipação corresponderá aos seguintes percentuais: I - Assistência médica: a) 30% (trinta por cento) para atendimento ambulatorial em geral; b) 5% (cinco por cento) para atendimento ambulatorial de quimioterapia, radioterapia e terapia renal substitutiva. II - Assistência multidisciplinar: a) 50% (cinquenta por cento) para assistência em psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional ambulatorial; b) 5% (cinco por cento) para internações, cirurgias, home caree assistência em hospital-dia. §1o A coparticipação para todos os atendimentos realizados em regime de internação clínica e cirúrgica, home care e hospital-dia, será de 5% (cinco por cento), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por evento, a ser corrigido, anualmente, por ato normativo aprovado pelo Conselho de Administração do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal. §2oA coparticipação descrita neste artigo será limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por ano civil, a ser corrigido, anualmente, por ato normativo aprovado pelo Conselho de Administração do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal. §3o O pagamento da coparticipação dos beneficiários com desconto em folha do GDF, dar-se-á em parcelas não superiores à 10% (dez por cento) da remuneração bruta do servidor, até a quitação integral do débito. Assim, conforme expressamente estabelecido pela legislação de regência pelo menos em sede de cognição não exauriente, não se verifica qualquer abusividade na cobrança de coparticipação. Importante delinear que a parte agravante aderiu aos termos do contrato, não se conformando pode buscar um plano de saúde que não seja na modalidade de coparticipação. Portanto, pelo menos em sede de cognição não exauriente, não vislumbro presentes os requisitos necessários para concessão da tutela pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação da tutela pretendida. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer. Brasília, DF, 23 de julho de 2024 14:43:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador